Tribunal: CARF
Processo: 11070.721799/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2010
COMPENSAÇÃO INDEVIDA INFORMADA EM GFIP. NÃO COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. GLOSA. LANÇAMENTO FISCAL.
Constatada compensação indevida de contribuição previdenciária informada em GFIP, não tendo havido a comprovação pelo sujeito passivo durante o procedimento fiscal da certeza e liquidez dos créditos por ele aí declarados, não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código Tributário Nacional (CTN), cabível a glosa dos valores indevidamente compensados, com o consequente lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas em virtude deste procedimento do contribuinte.
NORMAS REGIMENTAIS. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO DO CONTEÚDO DE DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO RITO DO ARTIGO543-BDOCPC. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. TRIBUTOS SUJEITOS AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.621/RS.
Reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 4o, segunda parte, da LC no 118 de 2005, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de cinco anos tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacacio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 09 de junho de 2005.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP.APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre asquantias indevidamente compensadas, quando inserir informação falsa na GFIP, declarando créditos inexistentes.
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE. DA RAZOABILIDADE. DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 02.
A alegação de que a multa é confiscatória e que não atende os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da capacidade contributiva não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, a qual o julgador administrativo é vinculado.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.721799/2013-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.305 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2010
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
INFORMADA
EM
GFIP.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
CRÉDITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
GLOSA.
LANÇAMENTO FISCAL.
Constatada compensação indevida de contribuição previdenciária informada
em GFIP, não tendo havido a comprovação pelo sujeito passivo durante o
procedimento fiscal da certeza e liquidez dos créditos por ele aí declarados, não
atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código
Tributário Nacional (CTN), cabível a glosa dos valores indevidamente
compensados, com o consequente lançamento de ofício das importâncias que
deixaram de ser recolhidas em virtude deste procedimento do contribuinte.
NORMAS REGIMENTAIS. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO DO
CONTEÚDO DE DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO RITO DO
ARTIGO543-BDOCPC. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO.
TRIBUTOS
SUJEITOS
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. DECISÃO PROFERIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.621/RS.
Reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 4o, segunda parte, da LC no 118
de 2005, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de cinco anos tão
somente às ações ajuizadas após o decurso da “vacacio legis” de 120 dias, ou
seja, a partir de 09 de junho de 2005.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
CRÉDITO
NÃO
COMPROVADO.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP.APLICAÇÃO DE
MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente
sobre asquantias indevidamente compensadas, quando inserir informação falsa
na GFIP, declarando créditos inexistentes.
ARGUIÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE. DA RAZOABILIDADE. DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA E DO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 02.
A alegação de que a multa é confiscatória e que não atende os princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da capacidade contributiva não pode ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.721799/2013-97
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.721799/2013-97

discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em
legislação vigente, a qual o julgador administrativo é vinculado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 216/225) interposto contra decisão no acórdão
da 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
de fls. 195/210, que julgou a impugnação improcedente, mantendo os créditos tributários
formalizados nos autos de infração abaixo especificados, consolidados em 26/08/2013,
acompanhados do Relatório Fiscal (fls. 96/99):
 AI - Auto de Infração – DEBCAD no 51.044.253-6, no montante de R$
288.585,10, já incluídos juros e multa de mora (fls. 06/29), referente glosa de
compensação de contribuições previdenciárias informadas em GFIP nas
competências de 03/2010, 04/2010 e 05/2010 (fls. 06/12) e
 AI - Auto de Infração – DEBCAD no 51.044.254-4, no montante de R$
288.000,00, referente multa isolada prevista no § 10 do artigo 89 da Lei no
8.212 de 1991 (acrescentado pela MP 449 de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941 de 27/05/2009) sobre os valores compensados indevidamente nas
GFIPs relativas às competências 04/2010, 06/20101 e 09/2010 (fls. 13/18).
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 196/198):
Trata-se, o presente, de constituição de crédito referente a glosa de compensação de
contribuições previdenciárias indevidamente declarada em GFIP, pelo contribuinte, nas
competências 03 a 05/2010, e de aplicação de multa isolada de 150%, incidentes sobre
os montantes indevidamente compensados pelo contribuinte, por meio dos autos de
infração abaixo discriminados:
• AUTO DE INFRAÇÃO No 51.044.253-6 – GLOSA DE COMPENSAÇÃO – lavrado
em 26/08/201 (sic), competências 03 a 05/2010, no valor de R$ 288.585,10 (duzentos e
oitenta e oito mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e dez centavos), aí já incluídos os
juros e multa de mora;
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.721799/2013-97

• AUTO DE INFRAÇÃO No 51.044.254-4 – Multa isolada – lavrado em 26/08/2013, no
valor total de R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais), competências 04/06 e
09/2010.
Nos termos do relatório fiscal, fls. 96/99:
- foram glosadas as compensações, por serem consideradas decadentes os créditos
pleiteados, em face de decisão do STF (RE.566.621);
- o município apresentou ação judicial com o objetivo de declarar o direito de não pagar
contribuição previdenciária sobre agentes eletivos em 2006, e desistiu da mesma em
março de 2007, antes de citada a União;
- os valores foram compensados em duplicidade;
- verificada a improcedência os valores compensados, e considerando que houve
falsidade na declaração (GFIP) foi aplicada a multa isolada;
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 27/08/2013 (fls.
06 e 13) e apresentou sua impugnação (fls. 114/125), acompanhada de documentos (fls.
126/188), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 199/200):
(...)
Cientificado do lançamento o contribuinte, impugnou-o em 26 de setembro de 2013,
através de dois documentos de defesa, constantes às fls.101/105 e às fls. 114/124, onde,
no primeiro requer a exclusão da multa isolada aplicada e no que se refere ao principal,
requer a suspensão da cobrança até a conclusão da sindicância administrativa instaurada
ou o parcelamento do mesmo com a possibilidade de revisão futura, e, no segundo,
postula o julgamento pela insubsistência dos Autos de Infração no 51.044.253-6
(principal-glosa) e 51.044.254-8 (multa isolada), mediante as seguintes alegações, em
síntese, que:
(Documento de fls. 101/105)
Preliminar
- é indevida e abusiva a aplicação da multa isolada no percentual de 150% sobre o valor
do débito, em razão de uma compensação administrativa glosada;
Mérito
- diante da notificação recebida procedeu a análise sumária e tem dúvidas sobre a
acusação da Receita de ter feito compensação previdenciária em duplicidade. Assim,
considerando seu dever de zelar pelo interesse público e agir nos limites da legalidade, o
atual gestor procedeu a abertura de uma Sindicância Administrativa, a fim de averiguar
o ocorrido e apurar sobre a compensação feita;
- não concorda com a multa isolada que lhe foi aplicada, pois em nenhum momento
houve a existência de má-fé;
- a multa não atende a uma exigência legal expressa, que é de se trate de uma declaração
falsa apresentada, o que não ocorreu no caso concreto;
- a multa cominada é confiscatória.
Colaciona trechos jurisprudenciais.
(documento de fls. 114/124)
Da regularidade das compensações
- há precedente em decisão administrativa que afasta a imputação de fraude por parte do
contribuinte por compensar crédito supostamente decaído, pois há entendimento de que
o prazo para restituição do indébito é de cinco anos da homologação tácita;
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.721799/2013-97

- inexistindo conhecimento da compensação em duplicidade, por parte dos
administradores do município antes da provocação do Auditor da Receita, por parte da
própria Receita Federal, ainda que tenha homologado tacitamente tais compensações,
por parte da empresa contratada que, com base em documentos fornecidos pela própria
Receita Federal, observou a existência de agentes eletivos declarados (inexistiu
retificação de GFIP), bem como o pagamento completo sobre tais declarações, não há
que se falar em dolo, merecendo rechaço a tentativa de constituir crédito a favor da
União em valor igual ao triplo do compensado, através de multa confiscatória e
inaplicável pelas razões demonstradas;
- quando realizada a compensação pelo município em 2010, a idéia era repetir o
indébito dos valores pagos a título de agentes eletivos, e posteriormente os pagos a
maior e diante de manifestações fazendárias ocorridas em junho de 2010, compensou-se
apenas os valores de agentes eletivos e parte dos créditos de pagamento a maior;
- conforme se infere do CCORGFIP entre o período de 03/2000 e 13/2004 há valores
pagos a maior pelo município que devem ser considerados pela Receita Federal com o
objetivo de acatar as compensações formuladas; há relevante diferença entre o valor
declarado e o pago, o que deverá ser analisado antes de glosar as compensações
realizadas;
- homologados os lançamentos de 03/2000 a 13/2004, e observada a existência de
pagamentos superiores aos valores declarados, cogente que se reconheça como legal a
compensação realizada, sob pena de enriquecimento ilícito da União;
- apesar de o auditor não entrar no mérito quanto à existência do crédito de pagamento a
maior, refutando a compensação apenas com base na prescrição e duplicidade de
compensação dos créditos de agentes eletivos, em respeito ao entendimento segundo o
qual cabe ao contribuinte provar de plano seu crédito tributário quando da impugnação
da glosa, anexa-se à presente impugnação documentação de comprova cabalmente a
existência do crédito compensado;
- documentos apresentados: planilha (doc. 3) CORGFIP (doc. 4) e DCBC (Relatório
emitido pela RFB que apresenta a folha de pagamento declarada e homologada) (doc.5);
Da multa de 150%
- o auto de infração deverá ser instruído com os elementos de convicção que
conduziram o auditor fiscal concluir pela falsidade da declaração;
- no caso há discordância quanto ao prazo prescricional e prova de que o crédito de
agentes eletivos havia sido compensado;
- a prosperar a tese trazida pelo auditor toda e qualquer compensação glosada gerará a
imposição de multa de 150% (cento e cinqüenta por cento);
- o motivo utilizado para a glosa de créditos prescritos foi a decisão do STF no RE
566.621, que além de não aplicável ao presente caso, foi publicada mais um ano após a
última compensação realizada;
- portanto, realizada a compensação respeitando a jurisprudência uníssona da época, e
cultivada hodiernamente no CARF, motivo não há para se aplicar a multa prevista no
art. 89, parágrafo 10o da Lei no 8.212/91;
Da Decisão da DRJ

A 17a Turma da DRJ/RPO, em sessão de 29 de janeiro de 2014, no acórdão no 14-
48.367 (fls. 195/210), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida
(fl. 195):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/05/2010
RECOLHIMENTO INDEVIDO. COMPENSAÇÃO. PRAZO. PRESCRIÇÃO DO
DIREITO.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.721799/2013-97

A partir de 09/06/2005, desde que antes não tenha havido ajuizamento de ação ou
pedido administrativo neste sentido, a repetição ou a compensação de indébito tributário
se submete ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados do pagamento antecipado
de que trata o art. 150, § 1o, do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/09/2010
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
FALSIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
Configura conduta punível com multa isolada de 150%, a redução do pagamento de
tributo mediante declaração falsa de crédito compensável nas GFIP, sem a devida
comprovação de sua existência.
MULTAS APLICADAS. CARÁTER CONFISCATÓRIO INOCORRÊNCIA.
Não é confiscatória a multa exigida nos estritos limites do previsto para o caso concreto,
não sendo competência funcional do órgão julgador administrativo apreciar alegações
de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 24/02/2014 (AR de fls. 214/215) e
em 25/03/2014 interpôs recurso voluntário (fls. 216/225) com os mesmos argumentos
apresentados na impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
(...)
2. DA REGULARIDADE DAS COMPENSAÇÕES
2.1 DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO
QUANTO AO PRAZO PRESCRICIONAL
2.2 DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS EM DUPLICIDADE
2.3 DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS A MAIOR
2.4 - DA PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO
2.5 - DA MULTA DE 150%
Ao final requereu o cancelamento do débito fiscal reclamado, declarando-se
insubsistentes os autos de infração no 51.044.253-8 e 51.044.254-4.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O cerne da controvérsia gira em torno da ocorrência ou não da perda do direito à
restituição em decorrência do transcurso do prazo prescricional.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.721799/2013-97

Afirma o Recorrente que os argumentos utilizados para a glosa fiscal foram (fl.
217):
(...)
a) Diante de decisão do STF (RE 566.621), publicada em 11/10/2011, interpretando que
a Lei Complementar n. 118/05 modificou o início do prazo para requerer a repetição ou
compensação de indébito para a data do pagamento, foram glosadas as compensações,
por serem considerados decadentes os créditos pleiteados;
b) O Município apresentou ação judicial com o objetivo de declarar o direito de não
pagar contribuição previdenciária sobre agentes eletivos em 2006, e desistiu da mesma
em março de 2007, antes de citada a União;
c) Os valores foram compensados em duplicidade;
d) Verificada a improcedência dos valores compensados, aplicada multa isolada que
mais de dobrou o valor do débito constituído em face do município, pois considerado
que houve falsidade na declaração.
Segundo o contribuinte, o entendimento manifestado no âmbito administrativo
quanto ao prazo prescricional é de 5 anos a partir da homologação tácita e não da data do
pagamento indevido. Todavia, tal argumento não se sustenta como verá a seguir.
Acerca do direito do contribuinte de pleitear restituição/compensação de
pagamento indevido ou a maior e a fixação do prazo para o interessado pleitear a restituição,
assim estabelecem os artigos 165, incisos I e II e 168, inciso I do Código Tributário Nacional
(CTN):
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
(...)
A Lei Complementar no 118 de 09 de fevereiro de 20021, que entrou em vigor em
09 de junho de 20052, em seu artigo 3o assim estatui:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.

1 LEI COMPLEMENTAR No 118, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2005.
Altera e acrescenta dispositivos à Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, e dispõe
sobre a interpretação do inciso I do art. 168 da mesma Lei.
2 Art. 4o Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado, quanto ao art. 3o, o
disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.721799/2013-97

Conforme aduzido no acórdão recorrido, no que tange ao termo inicial a ser
considerado para a contagem do prazo prescricional, no julgamento do Recurso Extraordinário no
566.621/RS, ocorrido em 04/08/2011, que tratou da aplicação do artigo 3o da Lei
Complementar no 118 de 9 de fevereiro de 2005, deu interpretação ao inciso I do artigo
168 do CTN (Lei no 5.172 de 1966), sobre a ocorrência da extinção do crédito
tributário, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, o Supremo Tribunal
Federal (STF) decidiu que aquele artigo somente se aplica às ações de restituição,
ajuizadas a partir de 09 de junho de 2005. Quanto aos pedidos de repetição de indébito
apresentados antes de 09 de junho de 2005, poder-se-ia considerar o prazo
prescricional de 10 anos. Abaixo segue reproduzida a ementa do referido Acórdão:
PLENÁRIO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.621/RIO GRANDE DO SUL.
RELATORA : MIN. ELLEN GRACIE
DIREITO TRIBUTÁRIO LEI INTERPRETATIVA APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 DESCABIMENTO VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação
da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento
por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10
anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150,
§ 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado
interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos
contados
do
fato
gerador
para
5
anos
contados
do
pagamento
indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico
deve ser considerada como lei nova.
Assim, em face dessa decisão e do disposto no artigo 62 do RICARF, c/c decisão
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp no 1.012.903/RJ, para os pedidos de
restituição protocolados até a data de 08 de junho de 2005, a extinção do crédito tributário, de
forma tácita, se deu somente depois de decorridos 5 (cinco) anos contados a partir do
respectivo fato gerador e, consequentemente, o prazo prescricional quinquenal para se
pedir a restituição de indébito decorrente de pagamento indevido e/ou maior deve ser
contado a partir da data da extinção tácita, resultando prazo total de 10 (dez), tese “dos cinco
mais cinco”, até então aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
No mesmo sentido, este CARF já considerou tal dispositivo, na Súmula 91:
Súmula CARF no 91
Aprovada pelo Pleno em 09/12/2013
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conforme se extrai do excerto abaixo reproduzido, o julgador de primeira
instância fundamentou a manutenção da glosa sob os seguintes fundamentos (fls. 205/206):
(...)
No caso em análise, o Município, impugnante, teria impetrado ação judicial, postulando
o direito a eventual recuperação do crédito, em 2006, contudo desistiu da mesma em
março de 2007. De qualquer forma, este fato é irrelevante, no que se refere à prescrição,
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.721799/2013-97

na medida por ter sido impetrada após 09/06/2005, o prazo prescricional permanece
inalterado, qual seja, é de cinco anos a partir do pagamento.
Verifica-se, nos autos, que o contribuinte declarou em GFIP, nas competências 03 a
05/2010 compensações, decorrente de supostos créditos de pagamentos indevidos ou a
maior ocorridos entre 06/2000 a 13/2004, ou seja, após decorrido prazo de cinco anos
do pagamento, ou seja, já prescritos.
A propósito, veja-se o relatório fiscal (fls.96/97):
A prefeitura foi intimada a apresentar as planilhas que demonstram a origem aos
créditos compensados (Anexo l) e ficou constatado que os valores dos créditos
referem-se a dois pontos:
a) Contribuição previdenciária patronal e Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa Decorrente dos Riscos do Ambiente de Trabalho (GILRAT) incidente
sobre a remuneração dos Agentes Políticos, do período de 06/2000 a 09/2004;
b) Repetição de indébito dos pagamentos feitos em montante superior aos
valores declarados em GFIP, do período de 06/2000 a 05/2005.
Como nas GFIP de 03 a 05/2010 as compensações remontam aos períodos de
06/2000 a 13/2004, os valores apresentados nas planilhas do contribuinte de 01 a
05/2005 não serão considerados.
Em consulta aos sistemas da RFB, verificou-se que os pagamentos das
competências de 06/2000 a 13/2004 ocorreram entre 03/07/2000 e 20/12/2004,
conforme Anexo II deste relatório.
Com base em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), a Lei Complementar
n° 118/05 modificou o prazo da extinção da repetição ou compensação de
indébito para cinco anos da data do pagamento, alterando entendimento anterior
de que este prazo era de dez anos. Assim sendo, o prazo para a repetição ou
compensação de indébito é de cinco anos a partir da data do pagamento.
Com relação aos agentes políticos e aos pagamentos a maior, o período de
apuração destes créditos é de 06/2000 a 13/2004. Todos os pagamentos foram
feitos há mais de 5 anos da compensação (compensação em GFIP de 03 a
05/2010), e já estavam abrangidos pela decadência. Assim sendo, houve a glosa
integral destes valores.
Note-se que a fiscalização adotou com acerto, o entendimento retro externado,
considerando-se o prazo de prescricional de 5 (cinco) anos contados da data do
pagamento.
Acrescente-se que os elementos apresentados pelo contribuinte, na impugnação, não se
prestam para infirmar a conclusão a que chegou a autoridade, durante o procedimento
fiscal, de que tantos os supostos créditos relativos à contribuição dos agentes políticos
como os pagamentos a maior, o período de apuração destes créditos é de 06/2000 a
13/2004, cujos pagamentos foram feitos há mais de cinco anos da compensação
(declarada nas GFIP relativas às competências 03 a 05/2010) uma vez que os mesmos
também se referem a períodos já abrangidos pela prescrição do direito de o contribuinte
postular o indébito.
Portanto, nenhum reparo quanto o procedimento adotado pela fiscalização, que ao
identificar que os supostos créditos tributários já prescritos, considerou a compensação
indevida, efetuou a respectiva glosa.
(...)
Ao ensejo da conclusão desse tópico, cumpre observar que, uma vez que restou
evidenciada a ocorrência da prescrição, o argumento do contribuinte de ter anexado à
impugnação documentação que comprova a existência do crédito compensado, não tem o condão
de modificar o lançamento e nem a decisão recorrida.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.721799/2013-97

Da Multa de 150%
O recorrente alega que a imposição da multa de 150% por toda e qualquer
compensação glosada viola os princípios da proporcionalidade e da vedação de instituição de
penalidade com efeito confiscatório insculpido no artigo 150, inciso IV da Constituição Federal.
A autoridade fiscal entendeu que a entrega de GFIP com informações falsas, no
caso, com inserção de crédito inexistente (compensações), resultou em supressão / redução de
contribuições previdenciárias devidas, ensejando dessa forma a aplicação da Multa Isolada,
prevista no § 10, artigo 89 da Lei no 8.212 de 1991, incluído pela Lei no 11.941 de 2009.
Ao dispor sobre a compensação, o artigo 170 do CTN exige que o crédito seja
líquido e certo, conforme se depreende do texto legal abaixo reproduzido:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Portanto, só existe direito creditório compensável em matéria tributária se este for
líquido e certo.
Conforme foi narrado pela fiscalização, o contribuinte pretendeu compensar
créditos já abrangidos pela decadência e efetuou compensação em duplicidade no período de
06/2000 a 09/2004.
Portanto, a realidade jurídica do Recorrente era a da não existência de créditos
líquidos e certos. Ao declarar que os possuía, declarou fato falso, diverso da realidade jurídica.
Fez declaração contendo informação diversa da que se esperava, uma vez que se esperava que só
declarasse a compensação de créditos líquidos e certos.
De fato, não há provas de que foi feita tal declaração falsa com dolo, mas a lei
não exige o dolo. As infrações tributárias não exigem a investigação da intenção do agente, salvo
expressa determinação legal, que não existe para o caso em análise.
A declaração com informação sobre compensação de créditos que não eram
líquidos e certos, ainda que não seja dolosa, é uma declaração falsa e enseja a aplicação da multa
do § 10 do artigo 89 da Lei no 8.212 de 1991, conforme foi realizado pela fiscalização no caso
em análise.
O Recorrente suscita em sua defesa o Princípio de Vedação ao Confisco
previsto no artigo 150, IV da Constituição Federal, que veda à União utilizar tributo com efeito
de confisco.
É descabida a alegação de confisco quanto à exigência da multa, pois a vedação
estabelecida na Constituição Federal é dirigida ao legislador. Tal princípio orienta a feitura da
lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de
confisco. Se não houver a observância de tal princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico
por ser inconstitucional.
Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la. Além
disso, é de se ressaltar que a multa é devida em face da infração à legislação tributária e por não
constituir tributo, mas penalidade pecuniária estabelecida em lei, é inaplicável o conceito
de confisco previsto no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.721799/2013-97

Portanto, não há como acolher as alegações do Recorrente, não merecendo
reparo o acórdão recorrido.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 242
DF CARF MF
Original